Tribunal: TJBA
Processo: 8052130-44.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8052130-44.2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: LUIS EDUARDO MAGALHÃES PROCESSO DE 1º GRAU:8005290-96.2022.8.05.0154 PACIENTE: GLAUBER WILLIAN SILVA DO NASCIMENTO IMPETRANTE/ADVOGADO: CRISTHIAN AZEVEDO SANTOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL. INCABÍVEL. AÇÃO POLICIAL PAUTADA EM ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM. NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE AGRESSÃO ARBITRÁRIA DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE. INEXISTENTE PROVA SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA AGRESSÃO SUSCITADA. NULIDADE PELA DEMORA NA RELIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL E COM DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA DO CÁRCERE CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MOTIVÇÃO DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. INCABÍVEL. POSSÍVEL RECALCITRÂNCIA DELITIVA. APREENSÃO DE APETRECHOS, DIVERSIDADE E QUANTIDADE DESTACADA DE ENTORPECENTES. RATIFICADA A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INDEVIDO. MEDIDA INADEQUADA NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. Expresso que a ação policial se pautou em elementos indiciários suficientes/aptos a justificar a busca pessoal realizada e a prisão em flagrante imposta, resta ausente nulidade aferível. Inequívoca a adoção das medidas cabíveis para apuração das pretensas agressões sofridas pelo Paciente, assim como, ausente provas concretas das alegações defensivas, incabível o reconhecimento da nulidade suscitada. Embora a legislação aponte prazo para realização da audiência de custódia, evidente que este não é peremptório, nem detém o condão de anular o cárcere cautelar, quando expressa a posterior realização do ato em lapso razoável, homologação do flagrante e convolação deste em prisão preventiva fundamentada. Inexiste constrangimento ilegal na decretação do cárcere cautelar, quando evidente que os fundamentos presentes no decreto cautelar encontram respaldo no lastro preliminar colacionado ao presente habeas corpus, na apreensão de apetrechos, diversidade e quantidade razoável de entorpecentes com o Paciente, no histórico criminal deste e na possível recalcitrância em crime idêntico enquanto favorecido por cautelar alternativa concedida em processo anterior. Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8052130-44.2022.8.05.0000, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como paciente Glauber Willian Silva do Nascimento e como impetrante Cristhian Azevedo Santos Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em denegar o Writ, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8052130-44.2022.8.05.0000